Tribunal: TJBA
Processo: 8026075-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026075-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARINA PINTO BORGES Advogado(s): LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível, anulando sentença que havia extinguido execução individual de título judicial coletivo por prescrição. O acórdão embargado reconheceu que a prescrição quinquenal foi interrompida por Ação de Protesto ajuizada pelo sindicato da categoria em 23/01/2023, tornando tempestiva a execução individual proposta em 02/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado violou o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) ao fundamentar a decisão na interrupção da prescrição por Ação de Protesto não ventilada anteriormente nos autos, configurando nulidade da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O embargante não apontou obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a questionar o mérito da decisão e pretender sua reforma, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios. 4. A prescrição e seus modos de interrupção constituem matéria de ordem pública, podendo e devendo ser conhecida de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. 5. O princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC não se aplica quando se trata de matéria de ordem pública, a qual deve ser conhecida de ofício, como ocorre com a prescrição e seus efeitos interruptivos. 6. Os embargos revelam-se manifestamente protelatórios, visando apenas à rediscussão do mérito já decidido, sem apontar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando-se hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. A prescrição e seus modos de interrupção constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não se aplicando o princípio da não surpresa do art. 10 do CPC quando o julgador conhece ex officio tais questões. 2. Os embargos de declaração que visam apenas à rediscussão do mérito decidido, sem apontar vícios do art. 1.022 do CPC, são manifestamente protelatórios e ensejam a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 1.022, 1.026, §2º e §3º; CC, art. 202, I e II; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 905.410/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 06.09.2007; STJ, REsp 1.622.539/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1724137/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.08.2022; TJ-CE, ED: 06273521720158060000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED: 00623396520098050001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026075-19.2023.8.05.0001, em que figuram como embargada MARINA PINTO BORGES e como embargante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.